Tribunal: STF
Processo: HC 188635
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC 530.794/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, cujos autos estão conclusos ao em. Relator desde 18.09.2019. 
    Alega-se, em síntese, a ocorrência de nulidades por ilicitude das provas, em face de ofensa aos princípios da inviolabilidade das comunicações telefônicas e da vedação à autoincriminação, no âmbito da ação penal em que o paciente fora condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
    Busca-se, em sede liminar, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça a imediata inclusão em pauta do HC 530.794/SP, com a colocação do paciente em liberdade; e, no mérito, sejam anulados o acórdão e a sentença condenatória.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Superior Tribunal de Justiça, especialmente se há previsão para o julgamento da apelação. 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente